Tribunal: TJDFT
Processo: 0716307-84.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0716307-84.2021.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: DENILSON SIQUEIRA GOMES, OZANA DIAS GOMES REU: ANNA CAROLINA BORGES OLIVEIRA DE MORAES, LEANDRO DINIZ DE MORAES DESPACHO Tendo em vista que a decisão de ID 26469419 indeferiu a petição inicial da ação rescisória, recebo a petição de ID 26912485 como desistência do prazo recursal. Remetam-se os autos à Contadoria para cálculo das custas processuais, intimando-se os autores para recolhimento, caso seja apurado algum valor pendente de pagamento. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 1o de julho de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator